Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-45.2015.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001456-45.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (EMBARGANTE), LUIZ REGIS GALVAO FILHO - CPF: 169.668.248-79 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PIZARRO - CPF: 887.941.308-25 (EMBARGANTE), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MACIEL ANÉSIO TITTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001456-45.2015.8.11.0044

EMBARGANTES: OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e outros

EMBARGADA: TAUÁ BIODIESEL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 0001456-45.2015.8.11.0044 - Código 61985 - 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 75033563).

Os embargantes dizem que “
o acórdão deixou de analisar o fundamento de que existe prova da posse dos autores, a saber, o MAPA (fls. 246/249 e 260/261 desses autos) elaborado pela própria BRASIMAC, pelo Engenheiro Florestal Vicente Ferreira Rodrigues, que define os limites de divisa, com coordenadas, azimutes e descrição do perímetro”.

Declaram que a “
área de posse referente o lote Capivara, não estava inserida no MAPA utilizado pela MASSA FALIDA DA BRASIMAC e pela própria TAUA BIODIESEL para se defender nas seguintes ações
”.

Falam que, “
se não existisse, hipoteticamente, a posse dos autores sobre o lote capivara, certamente, a Fazenda Matrinchã, pertencente aos autores, faria divisa somente a LESTE da propriedade da réu, muito distante do RIO KEVUAIELI
”.

Aludem que “
A Declaração Conjunta de Confirmação de Divisa e Posses, não poderia mencionar o nome lote Capivara porque esse nome não existia formalmente em nenhum documento registral. Portanto, lote capivara é o nome atribuído pelos próprios autores para diferenciar essa parte de toda a Fazenda Matrinchã, que chegou a ter mais de 15000 hectares
”.

Em suma, pede efeito modificativo com o acolhimento dos embargos (id. 149016657).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 150287653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 0001456-45.2015.8.11.0044 - Código 61985 - 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 75033563).

A pretensão da parte embargante não convence, pois no acórdão foi considerado o conjunto probatório e, em especial, a ausência de prova de posse de fato, o uso, o gozo, conforme declarado por testemunhas, além de o documento apresentado aos autos, a declaração, ter sido elaborada unilateralmente.

Eis o voto:

“[...] A ação foi ajuizada pelos apelantes contra a Massa Falida de Brasimac S.A. – Eletrodomésticos e contra a apelada Tauá Biodiesel Ltda, dizendo serem proprietários da Fazenda Matrinchã, também conhecida como Fazenda São José do Jorizevu, onde há a gleba “Fazenda Capivara”, de 791,3870ha, encravada na matrícula 1.592, de área de 2.959,1020has, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Sobre a “Fazenda Capivara”, os apelantes disseram deter a posse por 30 anos (reintegração ajuizada em 2015), situação que seria de conhecimento do juízo falimentar desde 2004, quando peticionou naquele feito pela existência de “Declaração Conjunta de Confirmação de Divisa e Posse” firmada em 2002 e assinada por Renato Terra Fernandes, que seria representante da Brasimac, o que seria prova de situação fática desde 1971.

Descreveu que a matrícula 1592 seria da Brasimac, e nela parte de seu imóvel se encontrava, de modo que, reconhecida a divisa, buscou o INTERMAT para a regularização da ocupação de 791,9370ha, pertencentes ao “Lote Capivara”.

Informam que ajuizaram Ação de Usucapião sob no 866-20.2005.811.0044, código 14470, em que a Brasimac não teria negado a autenticidade da “Declaração Conjunta de Confirmação de Divisa e Posse”, mas fundamentou que o documento não seria hábil a comprovar posse legítima, mansa e pacífica.

Expõem que a Tauá, responsável pelo esbulho, sempre saberia das reivindicações dos apelantes, e que a empresa, em 03/01/2013, arrematou a propriedade Fazenda Brasimac, sendo que, no leilão, o leiloeiro teria feito que todos firmassem “Proposta para Compra da Fazenda Brasimac”, dando ciência da usucapião.

Mencionam certidão de meirinho e dizem que, nos 3 mil metros indicados por Rodrigo, no momento do cumprimento do mandado após a arrematação, é que se resultou a “Declaração Conjunta” da divisa, retro referida, o que seria elemento de que apelantes seriam possuidores do imóvel “Fazenda Capivara”, que está em parte da matrícula 1592, cuja parte remanescente foi arrematada pela requerida Tauá Biodiesel.

Relatam existência de fotografias que demonstram a ocupação, construções e moradia, que pertenceriam aos apelantes e, apesar disso, fogo proveniente da “Fazenda Brasimac” teria queimado a “Fazenda Capivara” e, logo após, a Tauá teria invadido esta área, exercendo serviços de terraplanagem e iniciar construção de casa.

Por fim, requerem a procedência da demanda para que sejam reintegrados na posse da “Fazenda Capivara” (id. 75031958).

O feito teve seu trâmite com contestação, impugnação e audiência de instrução, tendo o juiz de primeiro grau entendido pela ausência da posse dos autores/apelantes:

“[...] - Do mérito.

A controvérsia está sobre a área de terras denominada “Lote Capivara”, com área de 791,8370 que, segundo os autores, compõe a Fazenda Matrinchã, que são proprietários, e que foi invadida pela requerida Tauá Biodiesel Ltda, sob o argumento de que a área compreende a “Fazenda Brasimac”.

Durante a instrução processual foram inquiridas a testemunha do autor, tal qual Damião Soares Sobrinho, que informou que a Fazenda Capivara faz divisa com a Fazenda Brasimac e com a propriedade do Osório, do lado direito. A testemunha relatou que na área do litígio o autor fez o desmate somente para fazer a casa e jogou umas sementes lá no Lote Capivara (fl. 550).

A testemunha da ré, Evaldo Gomes Bezerra, esclarece que a posse da área denominada Fazenda Capivara era exercida pela empresa Brasimac e que a estrada que vai para Fazenda Brasimac cruza dentro da Fazenda Capivara e duas áreas ao lado da estrada são conhecidas como áreas da Brasimac. A testemunha informou que a Tauá quando adquiriu a fazenda fez a limpeza dela. Salientou que o autor, Sr. Osório, tem uma propriedade naquela região e a sede dele é bem longe do Lote Capivara. Na última vez que a testemunha passou pelo Lote Capivara a Brasimac estava plantando capim por lá (fl. 550).

Por sua vez, a testemunha arrolada pela ré, Juracy Luiz Buriol, informou que nunca viu nenhuma benfeitoria na área sob litígio e que tem conhecimento de que a área era de posse da Brasimac (fl. 550).

O autor Osório de Almeida Nascimento Costa ao ser ouvido em juízo (fl. 550) declarou:

“(...) essa área é um triângulo com duas laterais muito longas e uma base curta, com mais ou menos 11 quilômetros cada lateral e a terceira formação do triângulo com mais ou menos 2800 metros, que é margeando o Rio Keveiele. A Tauá entrou derrubando uns 650 e 780 hectares passando máquinas de esteira com corrente e arrasto. A área (esbulhada) é a área total 791 hectares, porque dali pra frente é reserva. Dali pra frente o que não foi quebrado é mais próximo do rio e são APPs. Na época que eu abri a fazenda ele compunha toda uma área e que unia, hoje entre a Capivara e a minha propriedade tem aproximadamente 4 quilômetros, mas na época que foi formada a Capivara, que eu deixei a Capivara sem mexer, uma parte da minha fazenda foi vendida, 7500 hectares, meu filho e minha ex-esposa venderam 7500 hectares, era tudo junto, a Fazenda São José e Matrinchã era um bloco só de 17000 hectares, entre os 17000 hectares estava a Capivara, uma união única, de ponta a ponta. A minha fazenda saia do Ribeirão Keiveile e ia até o Rio Curizevu e a Capivara estava no meio disso. Era tudo mato, primeiro que para você desmatar tem que ter autorização, não sei se a Tauá tinha autorização para desmatar especificamente essa área. Eu tinha no fundo da fazenda uma área que eu tinha deixado uma casa, uma pequena plantação de mandioca com pessoas que moraram lá por muitos anos, só que um tempo antes, passou um fogo lá que queimou tudo, entre outras coisas que queimou, queimou um ponte que eu fiz juntamente com a Fazenda Brasimac que ligava o final dessa estrada, que é a divisa, a Fazenda São João que era a saída para vir para Paranatinga. Tinha uma casa lá normal, ficava pessoas lá que era para não deixar terceiros entrar pela fazenda (...)”

Aplicando-se a teoria objetiva da posse ao presente caso, é indubitável que o autor não logrou êxito em comprovar a sua posse sobre o bem objeto do litígio.

Ora, os depoimentos do próprio autor e da sua testemunha não esclarecem se havia exploração da área litigiosa pelos autores, afirmando que a área se tratava de reserva e que nem sabia se a requerida Tauá tinha autorização para explorar a área.

Nesse ponto, o Relatório de Fiscalização do IBAMA, aportado às fls. 456/483 concluiu que se trata de área antropizada em 09.06.2008, portanto consolidada e passível de utilização para uso alternativo do solo nos termos do decreto supramencionado.

Foi ressaltado, no relatório em questão, que no local não foram observados indicativos de desmatamento recente, como galhadas, tocos de árvores e outros resíduos deixados pela respectiva atividade, o que descarta a existência de desmatamento contemporâneo.

De mais a mais, os documentos apresentados pelos autores também não comprovam, satisfatoriamente, a posse sobre a área denominada Lote Capivara.

O conjunto probatório apresentado pelos autores foi anêmico, a testemunhas não foram esclarecedoras o suficiente, e o depoimento pessoal do autor não deixa claro se o autor estava exercendo a posse sobre a área disputada pelas partes.

Ora, em virtude do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabia aos autores comprovar a sua posse, o que não foi feito nos autos. Assim, o resultado não pode ser outro que não a improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Com relação ao pedido de litigância de má-fé, o mesmo merece ser indeferido. Não consta nos autos, de forma clara e extreme de dúvidas, a configuração de alguma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. Na verdade, contrariamente ao que sustenta o réu, a alegada má-fé não ficou suficientemente configurada.

O fato de alguém recorrer ao Poder Judiciário, sustentando ponto de vista, seja em relação à sua legitimidade ou em relação ao pedido propriamente dito, não importa em litigância de má-fé, ainda que, por óbvio, seja improcedente o pedido. Essa conduta é permitida a todos aqueles que batem à porta do Judiciário e não importa em dolo processual.

Se não comprovado o animus de prejudicar nem a má-fé, não pode ser condenado o autor nas penas da litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação possessória.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do § 8o do artigo 85, do CPC, em detrimento da regra prevista no § 2o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa/proveito econômico).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos: [...]

Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do réu, que fixo em R$ 30.000,00 (tinta mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços e a complexidade da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil

PRIC.

Escoado o prazo recursal, arquive-se.

Cumpra-se.”

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012) [...]” (AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

Menciono, para fins de entendimento, as provas colhidas em audiências:

A testemunha Damião, em audiência de justificação realizada em 2015, declarou que conhece a fazenda do apelante Osório e a Fazenda Brasimac; que conhece as divisas; que a apelante Tauá adquiriu a Fazenda Brasimac; que a Tauá fez cerca, casa e queimada; que a área tem 700 a 800 hectares; que Osório tem 10 mil hectares de posse; que a Tauá entrou em 700 hectares; que se mudou para a região em 96 e tinha estrada que separa as propriedades; que passaram 6 gerentes na Brasimac e todos respeitaram a estrada; que essa área teve invasão anterior em 2001, 2002; que quem tirou os invasores foi o Sr. Osório; que tinha barraco com grileiros e a polícia foi acionada; que o Osório está na área desde 75, 76; que a invasão da Tauá foi em 2013; que a área é de reserva; que tinha casa antes da Tauá, que foi queimada; que Osório já colocou gado, mas não fez pasto; que conheceu Renato, José e Alisson, da Brasimac; que trabalhou pra eles em 96; que mora na região; que mora a 80km; que trabalha para Osório; que Osório estava tranquilo até 2013, quando a Tauá invadiu a área.

Novamente ouvido em outra audiência, Damião disse que o apelante Osório tem a área por 40 anos; que a testemunha ficou no local até 2002; que a área foi vendida pra Tauá; que a Tauá invadiu a Fazenda Capivara; que a fazenda sofreu invasão antes disso; que a Justiça tirou os invasores; que o Osório que pediu para retirar os invasores; que oficial de justiça tirou dados de todos, levou ao fórum; que a Brasimac, quando estava na posse da área vizinha, respeitava a posse da Capivara; que tiravam madeira para serralheria apenas no lado deles, pois na Capivara era reserva; (foram realizadas ponderações sobre mapas, mas não foi mostrado no vídeo da audiência o que foi apontado); que Osório fez desmate de alguns hectares, fez casa e plantou algumas sementes; que agora tem casa pelo vizinho, não pelo Osório; que antigamente tinha casa atrás, na beira da mata; que Osório criou pasto; que não sabe como ele adquiriu; que conheceu Renato; que, na invasão, ele ajudou, orientando pra não deixar invadirem; que José faleceu e ficou Renato, seu filho; que os vizinhos na época que frequentava era a Brasimac, Osório e João; que trabalhou com Osório por 13 anos até 2001; depois voltou e trabalhou mais 2 anos; que teve problemas de saúde e saiu; que Osório nunca vendeu a área Capivara.

A testemunha Evaldo expôs que conhece a área Capivara; que Brasimac era proprietária; que exercia a posse na Capivara; que a estrada que vai para a Brasimac cruza dentro da Capivara; que a estrada está dentro do lote e dos dois lados é conhecido como área da Brasimac; que ela vendeu para a Tauá; que eles sempre tiveram domínio; que não sabia que havia discussão com alguém; que a Brasimac tinha posse dos 2 lados; que a Tauá fez limpeza quando adquiriu; que tinham outras estradas em outras regiões para dar acesso à Brasimac; que tinham 3 pontes que davam acesso à Brasimac; que Osório tem uma propriedade na região; que já cruzou dentro da fazenda dele; que já esteve na sede dele; que a sede é longe do lote Capivara; que quando foi à sede dele foi por outra estrada, não por ali; que um dos vizinhos da Capivara é um doutor de Cuiabá, outro lote comprado por Vilson; que a Brasimac estava mexendo com pasto, capim, limpeza, no lote Capivara, na última vez que esteve no local; não sabe de invasão anterior por eventual grupo; que crê que a Brasimac tenha essa área desde quando a testemunha era criança; que José Fernandes era pai de Renato; que conheceu Renato depois da massa falida; que não se falava em Renato, e sim em Brasimac; que a Tauá adquiriu uma área por leilão da massa falida de Brasimac; que antes de Vilson, da Tauá, adquirir a terra, a testemunha mostrou para Vilson; que não intermediou, apenas mostrou; que isso foi em 2012, 2013; que na região tem muito conflito de áreas.

A testemunha Juracy relatou que conhece o lote da massa falida da Brasimac; que conhece o lote Capivara; que conhece a Fazenda Brasimac; que dentro da área disseram que tinha lote do Osório, dentro da Brasimac; que dos dois lados da estrada pela São João, são da Brasimac; que, para esse lado, não tem posse de Osório; que a área da Brasimac é cercada; que tem divisa pelo Coliseu, Agostineto, Dr. Marcelo, Bueno e Boa Sorte, Tauá e volta no Coliseu; que não tem benfeitoria na área em litígio; que a Tauá adquiriu a área em leilão da massa falida da Brasimac; que está na região há 38 anos; que conheceu os gerentes da Brasimac, Tonhão e outro; que é prestador de serviços; que prestou serviços para a Tauá; que fez geo; que foi reconhecida ocupação pela Brasimac pela avaliação técnica que fez acerca da posse; que isso foi em 2006, antes da aquisição; que pessoas não invadiram a área e não conhece Juvanil.

Pois bem.

Observa-se que a testemunha Damião, dos autores/apelantes, declarou que a área Capivara seria de posse deles desde a década de 70, e que teriam, inclusive, defendido de anterior invasão coletiva, mediante demanda judicial. Certa contradição foi encontrada nesta testemunha, pois, na audiência de justificação, declarou que trabalhava para o apelante Osório à época de seu testemunho, em 2015 e, posteriormente, na audiência de instrução, em 2017, disse que trabalhou apenas até 2001.

Já as testemunhas Evaldo e Juracy, desconhecem qualquer posse de Osório, dizendo ser apenas da massa falida Brasimac e, depois, da apelada Tauá, sendo que nunca houvera invasão coletiva anterior.

Dos autos, não se depreende qualquer demanda judicial em que o apelante Osório tenha defendido sua posse contra invasão coletiva.

Quanto à ação de usucapião, o mero ajuizamento não é suficiente ao reconhecimento de sua posse. A demanda ainda está em andamento, no 866-20.2005.811.0044, código 14470, sem qualquer decisão favorável aos ora autores.

Sobre a “Declaração Conjunta de Confirmação de Divisa e Posse”, firmada entre o apelante Osório e Renato Terra, representante da Brasimac, depreende-se que se trata da “fazenda Matrinchã”, sem se mencionar, expressamente, a “Fazenda Capivara”, ou termo parecido (id. 75031963, p. 02).

Ademais, a questão de fato, o uso, gozo, usufruto da área, é esclarecida, com mais profundidade, mediante provas mais contundentes, e entendo que mera declaração de 2 laudas não serviria para fins tão específicos e que demandam maiores dilações. Certamente que documentos levados ao devido contraditório ou a oitiva de Renato em juízo, por exemplo, seria mais produtiva. Entretanto, o apelante Osório não requereu a oitiva do então representante da Brasimac, apegando-se, apenas, em uma declaração em que não se menciona o lote Capivara.

Em juízo, os apelantes pediram a oitiva tão apenas de Antônio, Damião e Flaviano (id. 75033996, p. 04), sendo que, por fim, apenas Damião foi ouvido (id. 75033553).

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela Brasimac, o caso é de improcedência da demanda.

A apelante não aponta prova de que usou do imóvel. Quem requer a reintegração, deve provar a posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.196, CC -AUSÊNCIA DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE POSSE E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) – POSSE VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de improcedência de ação possessória (reintegração de posse), quando não demonstrada a posse injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de reintegração de posse não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de posse velha do imóvel em favor das demandadas.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), considerando que arbitrados de maneira equitativa e não houve impugnação via recurso neste ponto.

É como voto.”

A despeito de se apontar documentos em si, mapas, declarações, como fundamentado no voto, ‘
A apelante não aponta prova de que usou do imóvel. Quem requer a reintegração, deve provar a posse.’

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022